Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703653-32.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 35541555, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator